Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado pelo DETRAN, alegando a inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade, bem como pela ausência de informações claras e precisas no momento da abordagem, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em suas razões recursais (ID 61689560), o recorrente sustenta que foi autuado em fiscalização policial, oportunidade em que lhe foi aplicada multa por recusar submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Alega que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia. Sustenta que a ausência da notificação por correio ou meio eletrônico torna nulo o processo administrativo. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (IDs 62575500 a 62575505). Contrarrazões apresentadas (ID 61689563), vez que alega inovação recursal no que diz respeito à tese de ausência de notificação, pois a inicial tratou, exclusivamente, da possível ilegalidade da autuação decorrente da recusa da parte recorrente em submeter-se ao teste de bafômetro.
3. Inicialmente, quanto a alegada inovação recursal, cumpre observar que, da análise dos fatos transcritos na inicial, a parte autora/recorrente tratou da ausência da notificação (ID 61689393 p. 1, 2 e 11), inclusive foi matéria debatida em réplica (ID 61689407). Assim, não resta configurada a inovação recursal alegada.
4. O cerne da questão consiste em verificar se há irregularidade no auto de infração n. YE02171011, no que diz respeito ao cumprimento das notificações de autuação.
5. O artigo 281, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação e, fixada a penalidade, será expedida nova notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
6. Na hipótese, no ato da abordagem policial foi lavrado o Auto de Infração n. YE02171011, em 03/09/2023, com expedição da notificação de autuação, em 04/09/2023, com prazo para interposição da defesa findo em 06/11/2023, além do valor da multa fixado em R$ 2.934,70 (ID 61689397).
7. O recorrente sustenta não existir comprovação de sua notificação para apresentar defesa prévia, por correio ou meio eletrônico, e, por isso, alega cerceamento de defesa, no âmbito administrativo. A alegação do recorrente, no entanto, não se sustenta, pois a notificação da autuação acostada pelo autor aos autos (ID 61689397) atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 280 do CTB, consignando, inclusive, a data limite para interposição de defesa (06/11/2023), além de transcrever a causa da multa e o valor da penalidade.
8. Ademais, a autuação do recorrente foi presencial, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Resta comprovado, portanto, que o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Cabe destacar, inclusive, que o veículo passou a ser conduzido por terceira pessoa no ato da abordagem, conforme consta do documento de ID 61689397.
9. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.